Tribunal: TJSP
Processo: 2215232-68.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício de 2016 - Exceção de pré-executividade - Município de Guarulhos - Alegação de ilegitimidade passiva 'ad causam' consistente em contrato de compromisso de compra e venda devidamente registrado e nulidade das CDAs - Rejeição da impugnação - Possibilidade - ILEGITIMIDADE PASSIVA - Não configuração - Aplicação dos artigos 34, 121, inciso I e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercício de 2016 - Exceção de pré-executividade - Município de Guarulhos - Alegação de ilegitimidade passiva 'ad causam' consistente em contrato de compromisso de compra e venda devidamente registrado e nulidade das CDAs - Rejeição da impugnação - Possibilidade - ILEGITIMIDADE PASSIVA - Não configuração - Aplicação dos artigos 34, 121, inciso I e 123, todos do Código Tributário Nacional - Incidência do enunciado da Súmula no 399 e do precedente vinculante (Tema no 122) do E. STJ - NULIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS - Título executivo expedido em obediência aos requisitos legais - Não violação ao princípio da legalidade - Ausência de prejuízo ao exercício do direito de defesa - Presunção relativa de certeza e liquidez das CDAs não afastada - Precedentes do E. STJ - Tributo sujeito a lançamento de ofício - Desnecessidade de processo administrativo por parte da municipalidade - Decisão mantida - Agravo não provido.